Tribunal: TJBA
Processo: 8042612-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus

n.º 8042612-25.2025.8.05.0000 – Comarca de Ipiaú/BA

Impetrante: Evelyn Guilherme Santos

Impetrante: Marina Bispo do Carmo

Impetrante: Gabriel Bispo do Carmo

Paciente: Patric Augusto Martins dos Santos

Advogada: Dra. Evelyn Guilherme Santos (OAB/BA 73.506)

Advogada: Dra. Marina Bispo do Carmo (OAB/BA 66.170)

Advogado: Dr. Gabriel Bispo do Carmo (OAB/BA 61.867)

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade

Processo de 1º Grau: 8000813-75.2025.8.05.0105

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhãe
s

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 35 DA LEI N.° 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI N.° 10.826/03). ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
MANDAMUS
. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALVARÁ DE SOLTURA DEVIDAMENTE CUMPRIDO. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PREJUDICADA.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus

impetrada pelos advogados Dra. Evelyn Guilherme Santos (OAB/BA 73.506), Dra. Marina Bispo do Carmo (OAB/BA 66.170) e Dr. Gabriel Bispo do Carmo (OAB/BA 61.867), em favor de Patric Augusto Martins dos Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 35 da Lei n.° 11.343/06 e art. 16 da Lei n.º 10.826/2003.

III - Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (Id. 87043709), a ausência de indícios de autoria, a desfundamentação do decreto constritor, a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (Id. 87774491) noticiam,
in verbis
:
“[...] Tratam os autos de ação penal ordinária em que figura como acusado o paciente PATRIC AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS, pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da lei 10.826/2003 e art. art. 35, “caput” da lei 11.343/2006. A Autoridade Policial formulou pedido de prisão preventiva em desfavor do paciente (id. 497673999, pág. 101). A denúncia foi ofertada em 21/01/2025 (id. 497673973). Nesta ocasião, Ministério Público manifestou-se favorável à representação da autoridade policial pela prisão preventiva de Patric Augusto Martins dos Santos. (id. 497673973, pág. 5) A denúncia foi recebida em 23/01/2025, momento em que foi decretada a prisão preventiva, nos termos do requerimento do MP (id. 497674008 e id. 497673973, pág. 5). A prisão preventiva foi determinada em 24/01/2021, conforme decisão constante no id. 497676462. O paciente foi preso em 23/06/2025 (id. 506495314). Por meio de advogada constituída, o paciente peticionou pelo relaxamento da prisão, sob a alegação de inexistência de tentativa de fuga perpetrada pelo réu, o qual estaria no trabalho no momento da diligência policial. Sustenta também que o acusado possui residência fixa, é primário, exerce atividade laborativa lícita e que os objetos apreendidos em sua residência, em especial, colete balístico e munições, pertenciam a seu genitor falecido, ex-servidor da Polícia Civil. Subsidiariamente requereu a liberdade provisória, sustentando não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Também solicitou pela substituição da prisão preventiva por uma medida cautelar e, por fim, requereu a permanência do paciente na unidade prisional de Camaçari/BA. (id. 506683067) Por sua vez, opinou o Ministério Público pela manutenção da prisão preventiva do paciente considerando a ausência de fatos novos que justifiquem a revogação da medida, a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta delitiva e periculosidade do agente. (id.507703146) Este Juízo proferiu Decisão indeferindo o quanto pleiteado pela defesa, em 08/07/2025. (id. 508308059), mantendo a prisão preventiva do paciente, uma vez que, não houve, no presente momento processual, qualquer alteração fática ou jurídica relevante que justifique a revogação da medida cautelar imposta. Além disso, registre-se que a folha de ponto apresentada pela Defesa como meio de comprovar que o réu estaria em seu ambiente de trabalho no momento dos fatos registra apenas um único lançamento, às 17h41, sem qualquer indicação quanto a se tratar de registro de entrada ou saída. Ademais, consta inclusive registro de falta no mesmo dia, o que enfraquece, de forma significativa, o álibi defensivo Em 25/07/2025, apresentação de defesa prévia do paciente (id. 511528298). No dia 30 de Julho de 2025, foi proferida Decisão de análise à resposta à acusação, determinando designação de audiência de instrução e julgamento (id. 511996655). Nesta ocasião, foi deferido o requerimento formulado pela defesa do acusado, determinando a expedição de ofício à empresa R&D Mineração e Construção LTDA, empregadora do réu à época dos fatos, para que esclareça no prazo de 10 (Dez) dias, as incongruências apresentadas no documento de id.506683076 (folha de ponto), especialmente no tocante à razão da anotação de falta no mesmo dia em que consta um único registro de frequência, sem indicação de se tratar de horário de entrada ou saída. Além disso, requer também a jornada de trabalho do acusado, com detalhamento sobre o expediente habitual à época dos fatos. Por fim, este Juízo solicita, em especial, informações completas sobre a frequência do acusado no dia 19/11/2024, com especificação do horário de entrada e saída, se houver, e eventual justificativa para ausência ou registro parcial. Ofício que encaminhou a solicitação para a empresa na qual o paciente trabalhava, para informar sobre os registros dos pontos de horário. (id. 512543538). O feito aguarda designação de audiência de instrução e julgamento.[...]”.

V -
Inicialmente, não merece conhecimento a
alegação
de ausência dos indícios de autoria, pois demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
writ
, que não comporta incursão verticalizada na matéria de prova.

VI - Ademais, em consulta aos autos originários tombados sob n.° 8000813-75.2025.8.05.0105 (PJE 1° Grau), constata-se não mais persistir a coação narrada pelos Impetrantes, uma vez que a Juíza a quo revogou a prisão preventiva do paciente, tendo sido o Alvará de Soltura cumprido no dia 27/08/2025, conforme certidão de Id. 516768252 do mencionado processo.

VII -
Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

VIII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e denegação da ordem

IX - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PREJUDICADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº 8042612-25.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Ipiaú/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dra. Evelyn Guilherme Santos (OAB/BA 73.506), Dra. Marina Bispo do Carmo (OAB/BA 66.170) e Dr. Gabriel Bispo do Carmo (OAB/BA 61.867), como paciente, Patric Augusto Martins dos Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, prejudicar a ordem de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.